Tribunal: TJES
Processo: 5003676-95.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003676-95.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ADAIR FERNANDES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROBATÓRIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 155, DO CPP.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por Adair Fernandes da Silva contra acórdão proferido nos autos da ação penal nº 0118939-21.2011.8.08.0012, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, e art. 16 da Lei 10.826/2003, à pena total de 11 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do revisionando foi embasada exclusivamente em elementos colhidos fora da esfera judicial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, o que justificaria a desconstituição do título condenatório transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é ação autônoma e excepcional, cabível apenas nas hipóteses estritas do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame de provas sob o prisma da suficiência.

O conjunto probatório que embasou a condenação do revisionando foi colhido sob o crivo do contraditório, com destaque para o depoimento judicializado de policial militar que confirmou a atuação do réu como liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes.

O depoimento de agentes estatais, quando prestado em juízo e coerente com as demais provas, possui plena aptidão para fundamentar condenação penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policial prestado em juízo, sob contraditório, possui valor probatório idôneo para fundamentar condenação penal por tráfico de drogas.

A revisão criminal não se presta à rediscussão da suficiência probatória, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 621; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; Lei 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 778.557/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/05/2025, DJEN 21/05/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003676-95.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ADAIR FERNANDES DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:13/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
ADAIR FERNANDES DA SILVA
, no qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da Sentença Condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0118939-21.2011.8.08.0012, que imputou ao revisionando as penas cominadas no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), e no art. 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), à pena total de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões, o requerente busca a desconstituição da condenação, alegando nulidade probatória, por ter sido o édito condenatório embasado exclusivamente em elementos colhidos fora da esfera judicial ou com origem em testemunhos indiretos.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça, por meio da Subprocuradora-Geral Andréa Maria da Silva Rocha, manifesta-se pelo conhecimento da revisão criminal, mas, no mérito, pugna pela sua improcedência.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO
LEONARDO PICOLI GAGNO
:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de um réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A sua prisão veio de um depoimento prestado na esfera da polícia civil para um cidadão que foi preso naquele momento, sozinho.

Cidadão é preso, sozinho, na rua, na cidade de Cariacica. Levado para a delegacia de homicídios, é apertado, sai em uma diligência e leva os policiais para a rua onde o autor mora e lá no meio do mato, encontram uma porção de droga. O cidadão, que vira corréu, diz que aquela droga era do autor e que trabalhava distribuindo a droga. Prestou esse depoimento na delegacia de polícia.

Quando chega em juízo, qual a prova que temos? Depoimento dos policiais civis, que ouviram dele, na delegacia, e foram com ele no meio do mato, na rua onde o corréu, ora autor, residia.

Os policiais civis foram ouvidos, quando chega na vez dele ser ouvido, como réu, no interrogatório dele, disse que a versão era mentirosa e que só contou a versão na delegacia porque foi coagido, pressionado psicologicamente. O magistrado que colheu o seu interrogatório, também o pressionou e foi firme ao dizer que mantinha a versão prestada naquele momento, pois a fala na polícia se deu por coação.

As teses que defendemos hoje, nesta ação, é a nulidade do julgamento porque aconteceu com base em prova produzida, exclusivamente, na esfera policial e que não foi repetida em juízo e na sequência, também porque é fundada em depoimentos por ouvir dizer. Os policiais que foram a juízo, depor, foram claríssimos que ouviram dizer do corréu.

Certa vez ouvi dizer de um julgador que beira a ingenuidade acreditar que no âmbito da investigação policial, a pressão psicológica e a tortura não acontecem. Estamos hoje, no Brasil, recheados de julgamentos que começam na esfera policial, com base em tortura psicológica.

Por pior que seja o cidadão, por pior que seja o seu histórico criminal, a Constituição Federal diz que todos somos iguais perante a lei. Precisamos dar uma resposta a esse tipo de comportamento, porque os nossos policiais militares e civis precisam de treinamento com base no princípio da presunção de inocência, que só pode terminar no momento em que o juiz sentencia, pois mitigará o princípio. Mas na esfera policial, não; precisamos nos treinar a olhar para o próximo com empatia e perceber que não é pelo fato de ser preto, pobre e periférico; com antecedentes criminais – que a grande maioria, infelizmente tem – que deixaremos de lado a presunção de inocência que tantos pregamos nos livros de Direito e nas salas de aula.

Encerro pedindo a declaração da nulidade desse julgamento da sentença de primeiro grau, por causa de uma violação ao texto dos arts. 155 e 213 do Código de Processo Penal. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

S
enhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 10/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
:-

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
ADAIR FERNANDES DA SILVA
, no qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da Sentença Condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0118939-21.2011.8.08.0012, que imputou ao revisionando as penas cominadas no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), e no art. 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), à pena total de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões, o requerente busca a desconstituição da condenação, alegando nulidade probatória, por ter sido o édito condenatório embasado exclusivamente em elementos colhidos fora da esfera judicial ou com origem em testemunhos indiretos.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça, por meio da Subprocuradora-Geral Andréa Maria da Silva Rocha, manifesta-se pelo conhecimento da revisão criminal, mas, no mérito, pugna pela sua improcedência.

Pois bem.

A revisão criminal constitui ação de impugnação autônoma de natureza excepcional, destinada à correção de injustiças em decisões condenatórias transitadas em julgado, devendo observar os estritos fundamentos legais delineados no art. 621 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a defesa sustenta que a condenação do revisionando foi fundada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos, contrariando o disposto no art. 155 do CPP.

Entretanto, o exame dos autos da ação penal originária demonstra que o conjunto probatório que embasou a condenação não se restringiu a elementos extrajudiciais.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar Silvio José Teles Mussumeci Júnior reiterou as informações prestadas em sede policial e corroborou os dados obtidos pelo serviço reservado da Polícia Militar, afirmando que Adair exercia função de liderança na organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, tendo como subordinado o corréu Gilmar.

O depoimento judicializado do agente público, possui aptidão para formar juízo condenatório, notadamente nos delitos de tráfico de entorpecentes.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de reconhecer validade probatória às declarações prestadas por policiais em juízo, desde que coerentes e isentas de contradições — o que se verifica no caso dos autos.

Neste sentido, vejamos:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. APREENSÃO DE QUASE 14 KG DE COCAÍNA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE PRÉVIO WRIT (HC N. 423.163/RJ). INADMISSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais, quando em consonância com outras provas, é idôneo para fundamentar condenação.

2. A condenação por tráfico de entorpecentes foi mantida com base em depoimentos de policiais militares, corroborados por provas materiais, como auto de prisão em flagrante e laudo de exame de droga.

3. No presente caso, o réu foi surpreendido em flagrante durante o transporte de aproximadamente 14 kg de cocaína, ao ser abordado em uma operação de rotina por policiais rodoviários federais. As circunstâncias da apreensão, juntamente com a quantidade significativa de droga e os depoimentos que indicam o envolvimento do condenado no transporte do entorpecente, evidenciam a inexistência de qualquer constrangimento ilegal que justifique a revisão da condenação aplicada.

4. É categórico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da impossibilidade de reiteração de pedidos já apresentados nesta Casa, como acontece aqui quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado.

5. O tema de aplicação do tráfico privilegiado não foi abordado pelo Tribunal de origem, o que impede a sua análise por esta Corte Superior, sob pena de subverter a estrutura constitucional.

6. Ordem denegada.

(HC n. 778.557/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)”
.

A tentativa de rediscussão da valoração da prova sob o prisma da suficiência para a condenação colide com o princípio da segurança jurídica, pois pretende invalidar decisão definitiva sob fundamento não suscitado em momento processual oportuno.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais do art. 621 do CPP, impõe-se a rejeição do pedido revisional.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

*

A
SR
A
. DESEMBARGADOR
A RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

IMPEDIMENTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Impedido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

*

* *

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003676-95.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ADAIR FERNANDES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
ADAIR FERNANDES DA SILVA
, no qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da Sentença Condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0118939-21.2011.8.08.0012, que imputou ao revisionando as penas cominadas no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), e no art. 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), à pena total de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões, o requerente busca a desconstituição da condenação, alegando nulidade probatória, por ter sido o édito condenatório embasado exclusivamente em elementos colhidos fora da esfera judicial ou com origem em testemunhos indiretos.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça, por meio da Subprocuradora-Geral Andréa Maria da Silva Rocha, manifesta-se pelo conhecimento da revisão criminal, mas, no mérito, pugna pela sua improcedência.

Pois bem.

A revisão criminal constitui ação de impugnação autônoma de natureza excepcional, destinada à correção de injustiças em decisões condenatórias transitadas em julgado, devendo observar os estritos fundamentos legais delineados no art. 621 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a defesa sustenta que a condenação do revisionando foi fundada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos, contrariando o disposto no art. 155 do CPP.

Entretanto, o exame dos autos da ação penal originária demonstra que o conjunto probatório que embasou a condenação não se restringiu a elementos extrajudiciais.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar Silvio José Teles Mussumeci Júnior reiterou as informações prestadas em sede policial e corroborou os dados obtidos pelo serviço reservado da Polícia Militar, afirmando que Adair exercia função de liderança na organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, tendo como subordinado o corréu Gilmar.

O depoimento judicializado do agente público, possui aptidão para formar juízo condenatório, notadamente nos delitos de tráfico de entorpecentes.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de reconhecer validade probatória às declarações prestadas por policiais em juízo, desde que coerentes e isentas de contradições — o que se verifica no caso dos autos.

Neste sentido, vejamos:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. APREENSÃO DE QUASE 14 KG DE COCAÍNA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE PRÉVIO WRIT (HC N. 423.163/RJ). INADMISSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais, quando em consonância com outras provas, é idôneo para fundamentar condenação.

2. A condenação por tráfico de entorpecentes foi mantida com base em depoimentos de policiais militares, corroborados por provas materiais, como auto de prisão em flagrante e laudo de exame de droga.

3. No presente caso, o réu foi surpreendido em flagrante durante o transporte de aproximadamente 14 kg de cocaína, ao ser abordado em uma operação de rotina por policiais rodoviários federais. As circunstâncias da apreensão, juntamente com a quantidade significativa de droga e os depoimentos que indicam o envolvimento do condenado no transporte do entorpecente, evidenciam a inexistência de qualquer constrangimento ilegal que justifique a revisão da condenação aplicada.

4. É categórico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da impossibilidade de reiteração de pedidos já apresentados nesta Casa, como acontece aqui quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado.

5. O tema de aplicação do tráfico privilegiado não foi abordado pelo Tribunal de origem, o que impede a sua análise por esta Corte Superior, sob pena de subverter a estrutura constitucional.

6. Ordem denegada.

(HC n. 778.557/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)”
.

A tentativa de rediscussão da valoração da prova sob o prisma da suficiência para a condenação colide com o princípio da segurança jurídica, pois pretende invalidar decisão definitiva sob fundamento não suscitado em momento processual oportuno.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais do art. 621 do CPP, impõe-se a rejeição do pedido revisional.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA

JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.